Tribunal: TJSP
Processo: 1014058-30.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro cível. Imóvel constrito que já havia sido objeto de escritura de venda e compra desprovido de registro no cartório imobiliário, desde o ano de 2007. Sentença de procedência, para determinar o levantamento da constrição, com fixação de honorários advocatícios em favor do credor. Adequação. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro cível. Imóvel constrito que já havia sido objeto de escritura de venda e compra desprovido de registro no cartório imobiliário, desde o ano de 2007. Sentença de procedência, para determinar o levantamento da constrição, com fixação de honorários advocatícios em favor do credor. Adequação. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 e do Tema 872, ambos do STJ. Inércia da embargante em fazer o registro da transação do imóvel no CRI que deu causa à indevida penhora, ocorrida em 2022. Aplicação excepcional do princípio da causalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.